Tribunal: TJDFT
Processo: 0723556-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE ELEIÇÃO. CLÁUSULA NÃO ABUSIVA. PREVALÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA.

1. Considerando que o contrato entabulado entre as partes demandantes estabeleceu o foro de Brasília como competente para dirimir eventual controvérsia, deve prevalecer a competência do foro eleito e, somente nas hipóteses em que houver demonstração de que a aludida cláusula seja abusiva, pode o julgador reconhecer sua ineficácia.

2. No caso dos autos, não se trata de relação jungida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor; não há no contrato entabulado pelas partes características de contrato de adesão; e não há elementos que demonstrem que a propositura da ação no foro de eleição venha a prejudicar a defesa da ré, ora agravada, deve-se manter a competência territorial prevista no foro eleito.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.